Tribunal: TJMT
Processo: 1005168-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005168-17.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA
AGRAVADA:- MARIA NATIVIDADE VIEIRA SARUBBI
Agravo de Instrumento n. 1005168-17.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá que, em Ação de Interdição, substituiu o exercício da curatela, nomeando para o cargo o Sr. JOÃO BATISTA CARVALHO JÚNIOR, sobrinho da requerida Maria Natividade.
A agravante alega que o motivo do cancelamento da medida inicial, teria sido o abandono da causa.
Diz que, para isso, a intimação deveria ter sido pessoal, e não por WhatsApp, como ocorreu.
Aduz que o CPC não prevê essa modalidade. E mais, o artigo 1o, § 1o da Portaria Conjunta no 412 PRES/VICE0CGJ, de 20 de abril de 2021, não pode legislar, especialmente inovar, sobre norma processual.
Argumenta que o art. 275 do CPC, consigna que a intimação pessoal da parte pelo oficial de justiça será devida quando frustada a realização por meio eletrônico ou via correio. Já o artigo 236, § 3o, do mesmo diploma, salienta que o uso de tecnologia (transmissão de som e imagem) deve ser feito em tempo real.
Afirma que no caso, não há como garantir que a intimação foi realmente efetivada pelo aplicativo de WhatsApp, pois a variável tempo real não restou demonstrado pelo oficial de justiça.
Pontua que a pessoa nomeada em seu lugar, lhe fez graves acusações sem provas, reside em Poconé, cidade distante aproximadamente 105km de onde está a curatelada, e, ainda, sem qualquer estudo psicossocial.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que a substituiu do exercício da curatela, nomeando para o cargo o Sr. JOÃO BATISTA CARVALHO JÚNIOR, sobrinho da requerida Maria Natividade, proferido nos seguintes termos:
Ante o teor do parecer ministerial retro, bem assim tendo em vista que a parte autora, aparentemente, abandonou o processo, deixando entrever seu eventual desinteresse no deslinde da demanda, mas considerando os indícios de incapacidade da requerida, como bem ponderado pelo Ministério Público e, ainda, da necessidade de realização de estudo nos autos, entendo por bem, ao menos por ora, substituir o exercício da curatela, nomeando para o cargo o Sr. JOÃO BATISTA CARVALHO JÚNIOR, sobrinho da requerida Maria Natividade, o qual manejou o incidente de remoção em apenso (n. 1043768-18.2021) e se voluntariou para o munus. (Id 77832494 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há nada nos autos que desabone a conduta da pessoa nomeada como curador.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que o oficial de justiça certificou a intimação da agravante, assegurando que ela tomou conhecimento do teor do mandado, recebeu a contra-fé que foi enviada via watsap, e para confirmar que foi a AUTORA quem recebeu a intimação ela enviou uma foto de seu documento com foto.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de |Justiça.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator